Tribunal: TJDFT
Processo: 0749802-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL. JUNTADA DA CERTIDÃO DE CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA.
I – O agravante foi intimado, pessoal e previamente, por Oficial de Justiça, portanto indiscutível que tomou ciência do ato judicial na oportunidade, razão pela qual prevalece para a contagem do prazo recursal, a data de juntada aos autos da diligência cumprida, conforme art. 231, inc. II, do CPC.
II – Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento interposto fora do prazo legalmente previsto.
III - Agravo interno desprovido.